Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704149-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA BERENICE LANGER, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, SANDRA BERENICE LANGER D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios interpostos pela autora em ID 61630013 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator